Tribunal: TJPA
Processo: 0808354-53.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808354-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE/AGRAVADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVADOS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL BASEADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE “PENHORA ESPECIAL”, PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PENHORA ON LINE DE DINHEIRO, PRECEDIDA DE UMA ORDEM LIMINAR DE BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO BACENJUD, CONFORME DETERMINA ATUALMENTE O ART. 854 DO CPC. CAUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PELO PRÓPRIO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. A NOTA PROMISSÓRIA É UMA PROMESSA DE PAGAMENTO DO PRÓPRIO INTERESSADO, NÃO SE RECONHECENDO, NO TÍTULO CAMBIAL, POR SI SÓ, A NECESSÁRIA E SUFICIENTE IDONEIDADE PARA GARANTIR EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO OBJETO DA INICIAL. ALÉM DISSO, A MERA CRIAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO, DESACOMPANHADO DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PARA SE CONFERIR SE É APTA E SUFICIENTE PARA PRESERVAR EVENTUAIS PREJUÍZOS, NÃO CONFIGURA CAUÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 6ª sessão ordinária por videoconferência, ocorrida em 08 de março de 2021, presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, nos autos Ação de Execução de Honorários (processo físico originário nº 0000241-69.2014.8.14.0049) proposta por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, diante da não comprovação por parte do agravante da ocorrência das hipóteses dos incisos I e II do parágrafo terceiro

do art. 854 do CPC, converteu, com fulcro no parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal, a indisponibilidade em penhora, sem necessidade da lavratura de termos, ordenando a transferência do valor para conta vinculada ao processo originário.

Em suas razões recursais, sob o Num. 2276796 – pág. 1/13,

o agravante discorre sobre os embargos à execução oferecidos em defesa à execução originária do presente agravo, cuja apelação naqueles autos foi interposta e recebida em ambos os efeitos, e posteriormente, através de um pedido de reconsideração feito pelo agravado, restou recebida apenas no efeito devolutivo. Prossegue externando preocupação com o possível levantamento de valores sem o trânsito em julgado do processo principal, pontuando a necessidade de observância, por parte do juízo de 1º grau, da possibilidade de compensação de valores entre as partes, porque afirma ser credor do agravado em razão da existência de outros títulos judiciais. Finaliza afirmando ser falsa a caução prestada pelo agravado, por se tratar de Nota Promissória emitida pelo próprio, quando se declarou pobre na forma da lei. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito, a cassação da decisão agravada para deferir a substituição do bloqueio de valores pelos créditos que o agravante tem com o agravado (lastreados por título judicial) ou, caso não seja esse o entendimento, que seja condicionado o levantamento de valores a prestação de caução idônea.

Contrarrazões recursais sob o Num. 2280842 – pág. 1/27, nas quais o agravado sustenta o não cabimento do efeito suspensivo na decisão agravada, tampouco a necessidade de prestação de caução no feito, por se tratar de honorários advocatícios, verba que possui natureza alimentar, além de negar a existência de créditos a serem compensados entre as partes. Requer o desprovimento do recurso do agravante, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

Em decisão proferida sob o Num. 2481988 – pág. 1/3, a desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, relatora original deste feito, deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante para sustar a execução até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Em petição sob o Num. 2577454 – pág. 1/5, o agravado apresentou pedido de reconsideração sobre a decisão que deferiu o efeito suspensivo da decisão agravada, não conhecido pela relatora original em decisão sob o Num. 2673589 – pág. 1/2.

Em decisão proferida sob o Num. 2810700 – pág. 1, a desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho se declarou suspeita para funcionar no presente feito, por motivo superveniente de foro íntimo, tendo sido os autos encaminhados para redistribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O caso concreto discutido no processo originário se trata de Ação de Execução de Honorários (Num. 2276801 – pág. 2/18), na qual o agravado afirma ter atuado como advogado do banco agravante em um processo de execução movido contra a Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel (processo nº 0001570-25.2001.8.14.0049), cujos honorários advocatícios devidos não lhe foram pagos. O valor, na época do ajuizamento da ação executiva originária, era de R$ 2.929.407,97 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos).

O banco agravante apresentou Embargos à Execução (processo nº 0003837-61.2014.8.14.0049), e conforme consulta ao Sistema PJE, foram julgados improcedentes em sentença publicada no dia 13/05/2015. Da referida sentença, o banco opôs Embargos de Declaração, rejeitados pelo juízo singular. Da sentença, o banco agravante interpôs recurso de apelação, recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Dessa decisão, o agravado opôs Embargos de Declaração, também apresentando suas contrarrazões recursais. Então, o juízo singular rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a sentença.

O agravado, então, apresentou novos Embargos de Declaração, novamente rejeitados pelo juízo de 1º grau. Finalmente, através de um pedido de reconsideração, requereu a revogação da decisão que recebeu o recurso de apelação em duplo efeito, bem como a liberação do valor referente aos honorários advocatícios pleiteados em seu favor.

Em decisão interlocutória publicada no dia 26/06/2019, o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital assim decidiu:

“Isto posto, reformo a decisão de fls. 393 para que seja desconsiderado recebimento da apelação em ambos os efeitos, para receber a apelação com fulcro no inciso V do art. 520 do CPC/73, ou seja, somente no efeito devolutivo. Chamo a ordem os presentes autos para tornar sem efeito a substituição dos valores penhorados pelo(sic) título de créditos apresentados pelo embargante de fls. 426, por se tratar de matéria a ser decidida na ação executiva, a qual deve ser dado o devido prosseguimento. Quanto ao pedido de execução de honorários sucumbências(sic) do embargado, o mesmo deve ser requerido nos termos do art. 513 e seguintes do CPC, o qual deverá ser feito através do PJE, posto que os presentes autos devem subir ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Remetam-se os presentes autos conforme já determinado. Após, o desapensamento, retornem os autos da ação executiva conclusos para prosseguimento.”

Desta feita, chegamos a decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Execução de Honorários, cujo trecho destaco:

“(...) Não há que falar em compensação de créditos, vez que o banco não junta qualquer decisão nesse sentido, bem como não cabe adentrar no mérito da caução apresentada pelo exequente, posto que se trata de ação executiva com embargos á execução julgados improcedentes, não colacionado aos autos qualquer decisão superior que tenha dado efeito suspensivo a decisão de fls. 196. Isto posto, não tendo o executado comprovado a ocorrência das hipóteses dos incisos I e II do §3º do art. 854 do CPC, rejeito a manifestação de fls. 208/217 e 254/255 e, nos termos do §5º do citado dispositivo, converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos, ordenar a transferência do valor para contas vinculada(sic) ao presente feito, ficando o executado intimado, através de seus procuradores habilitados nos autos. (...)”

Analisando os autos, verifico que a irresignação do agravante se divide em 02 (dois) argumentos: a possibilidade de compensação entre o valor executado pelo agravado e o que o banco afirma ser credor daquele; e a caução inidônea prestada pelo agravado. Analisarei os tópicos em separado.

I – da indicação de bem a penhora. Substituição de bem penhorado:

O primeiro ponto de insurgência do banco agravante é sobre a indicação do bem penhorado e a necessidade de compensação de créditos entre as partes em razão de, segundo alega, ser credor do agravado. Inicia suas razões sustentando que
“(...) não há motivo para negar o pedido de compensação feito pelo banco agravante, principalmente quando feito com base em decisões judiciais e com processos que tramitam na mesma Vara da secretaria em que está o processo e na mesma Vara em que a Juíza que atua no mesmo é a titular: 08ª e 09ª Vara. (...)”
. Pontua o agravante, discorrendo sobre a questão, ter indicado a penhora em dinheiro, mas o juízo de 1º grau teria analisado a indicação como pedido de compensação.

O agravante afirma ter indicado dinheiro para a penhora, mas na verdade, a petição anexada sob o Num. 2276803 – pág. 33/34, demonstra que os bens oferecidos em penhora no processo originário se tratam de 476 (quatrocentos e setenta e seis) títulos de crédito tipo “Código SELIC – LFT 210.100”, no valor de R$ 2.933.460,77 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), que não foram aceitos pelo agravado, conforme manifestação deste sob o Num. 2276804 – pág. 9/11, ao requerer a penhora do valor pleiteado em espécie.

Na decisão agravada, pontuou o juízo singular que
“(...) Nos termos do art. 854 do CPC foi dado prosseguimento a presente execução com a indisponibilidade do valor indicado pelo exequente para fins de penhora eletrônica. Conforme espelho do BACENJUD de fls. 197/204 foi localizado o valor em uma conta do executado, sendo aberto para este o prazo previsto no §3º do artigo citado acima. Em manifestação de fls. 208/217 verifico que o banco executado não alegou e comprovou nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do §3º do art. 854 do CPC, limitando-se em extensão(sic) petição apenas a alegar a inexistência de título executivo, citando outras ações executivas, bem como alegando que é credor do exequente quanto a valores levantados em outras ações e não devolvidos por este último, requerendo ao final a substituição dos bloqueios pelos créditos indicados.”
.

No caso concreto, que se trata de uma execução extrajudicial baseada em contrato de honorários advocatícios, ocorreu a chamada “penhora especial”, prevista no art. 655-A do CPC/73, vigente à época, especificada na penhora on line de dinheiro, que é precedida de uma ordem liminar (mesmo antes do prazo para cumprimento voluntário) de bloqueio dos ativos financeiros, expedida sem a oitiva do executado, mas sempre a requerimento do exequente, por meio de sistema eletrônico gerido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, nos termos do atual o art. 854 do CPC.

Quanto ao procedimento em discussão, oportuna é a lição de Fredie Didier Jr., na qual ressalta que
“Até aqui, não há penhora – há uma espécie de arresto, que, porém, não pressupõe urgência. Importante frisar: a ordem de bloqueio eletrônico não pressupõe a existência de perigo ou de esgotamento da busca por outros bens. É medida simples, barata e eficiente. (...) Assim, trata-se de meio executivo que está em conformidade com o princípio da adequação, constituindo-se na “principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, argumentando-se, por exemplo, não ter o órgão judiciário como proceder a tal forma de penhora ou não possuir o juiz da causa senha imprescindível para tanto”.
É fundamental repetir, porém, uma advertência: essa ordem de bloqueio não pode ser dada ex ofício. Há expressa exigência de requerimento da parte
no caput do art. 854 do CPC.”
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 908) (grifei)

Da leitura da petição inicial da execução originária do presente agravo, anexada sob o Num. 2276801 – pág. 2/16, bem como da manifestação do exequente/agravado quanto ao bem oferecido em penhora, sob o Num. 2276804 – pág. 9/11, resta claro que este requereu expressamente o prosseguimento da execução com o bloqueio via BACENJUD das contas e ativos financeiros do executado/agravante. Desta feita, considerando o bloqueio judicial de valores anexado sob o Num. 2276809 – pág. 27, no valor de R$ 4.612.810,41 (quatro milhões, seiscentos e doze mil, oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos), tenho que foi feito com observância ao art. 655-A, §2º do CPC/73:

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

(...)

§2º. Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.

Ora, no caso do agravante/executado, que se trata de uma sólida instituição financeira, é lógico que a penhora do valor executado recairia prioritariamente em espécie, pois há de se observar o comando do art. 655, I do CPC/73 (atual art. 835, I do CPC).
In verbis
:

Art. 655.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
:

I –
dinheiro, em espécie
ou em depósito ou aplicação
em instituição financeira
;

Desta feita, e não tendo comprovado, naquele passo, como bem observou o juízo singular, a compensação de créditos entre as partes, nos termos do art. 373, I do CPC, bem como que a quantia bloqueada em conta corrente de sua titularidade enquadram-se nas hipóteses do inciso IV do caput do art. 649 do CPC/73, reputo correto o bloqueio on line dos valores efetivado pelo juízo singular.

II – da caução prestada pelo agravado:

Embora a penhora na execução originária tenha sido feita em trâmites normais, bem como não tenha comprovado o agravante a existência de créditos em seu favor, devidos pelo agravado, o levantamento dos valores penhorados não será possível, por conta da ausência de caução idônea, senão vejamos.

Ao peticionar ao juízo de 1º grau para requerer a juntada de caução idônea, sob o Num. 2276805 – pág. 14, o agravado apresentou uma Nota Promissória, de número 002/2015, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), especificando que o mencionado título foi emitido como caução judicial para efeitos de recurso no processo originário do presente Agravo de Instrumento, de número 000241-69.2014.8.14.0049 (ação de execução originária).

Posto isso, importante consignar que a caução é a garantia do cumprimento de uma obrigação ou de uma determinação, mostrando-se como a contracautela por excelência sempre que a decisão proferida em antecipação de tutela possa causar prejuízos, visando resguardar, no caso concreto, o latente direito do credor de título cambial, e pode se dar de duas formas: real ou fidejussória.

A caução real consiste na apresentação de bens (móveis ou imóveis) em juízo para garantia de uma obrigação. Já a caução fidejussória se refere à
segurança de pagamento oferecida por um terceiro estranho à relação obrigatória, que se compromete a solver
pro debitore
, e assim, nasce a garantia pessoal ou fidejussória (fiança, aval)
. De qualquer sorte, deverá ser sempre idônea.

Ocorre que a análise do instituto da caução nos conduz à conclusão pela inaptidão da Nota Promissória emitida pelo próprio agravado,
porque se trata de promessa de pagamento do próprio interessado, não se reconhecendo, no título cambial, por si só, a necessária e suficiente idoneidade para garantir eventual improcedência do pleito objeto da inicial, ressaltando que a mera criação de título de crédito, desacompanhado de qualquer outro elemento para se conferir se é apta e suficiente para preservar eventuais prejuízos, não configura caução válida
.

Corroborando o entendimento acima esposado, trago julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 831 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CAUÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. INIDONEIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.00484498-14, 155.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-18) (grifei)

Corroborando o raciocínio, vejamos os seguintes arestos jurisprudenciais, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A INAPTIDÃO DA CAUÇÃO OFERECIDA. I. Hipótese dos autos em que a ora agravante, em anterior recurso de agravo de instrumento, obteve, em parte, a antecipação de tutela recursal com o deferimento da liminar de busca e apreensão condicionada à prévia prestação de caução, suficiente e idônea, arbitrada em cinco milhões de reais, a ser oferecida mediante fiança bancária ou caução real. Logo, a espécie de caução não foi objeto da decisão ora agravada. II.
Inaptidão da Nota Promissória, de emissão da própria agravante, como caução idônea, desacompanhada de qualquer outro elemento que possa assegurar a sua solvabilidade
. III. Simples cópia da matrícula do imóvel expedida há mais de vinte anos, e desacompanhada de qualquer avaliação ou estimativa de valor do bem, é Inidônea para demonstrar que o imóvel atualmente pertença à agravante, esteja livre e desembaraçado e tenha valor suficiente à garantia da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA NEGADO SEGUIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059459925, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 24/04/2014). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO QUE CONSIDEROU INIDÔNEA A CAUÇÃO OFERECIDA. NOTA PROMISSÓRIA FIRMADA PELO AUTOR. A antecipação de tutela para sustação do protesto foi deferida, condicionada à prestação de caução. Hipótese que a caução oferecida, consistente em nota promissória firmada pelo próprio autor não pode ser considerada idônea.
A nota promissória é uma promessa de pagamento do próprio interessado, não se reconhecendo, no título cambial, por si só, a necessária e suficiente idoneidade para garantir eventual improcedência do pleito objeto da inicial. Além disso, a mera criação de título de crédito, desacompanhado de qualquer outro elemento para se conferir se é apta e suficiente para preservar eventuais prejuízos, não configura caução válida. Caução exigida que visa resguardar o latente direito do credor de título cambial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065886517, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 05/08/2015) (grifei)

Por todo o exposto, a Nota Promissória apresentada pelo agravado, a título de caução, não se mostra idônea, considerando que foi emitida pelo próprio, enquanto parte interessada na causa e desacompanhada de qualquer documento que sustentasse a sua solvabilidade. Aliás, interessante frisar que o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça.

Sobre a garantia da solvabilidade da caução, trago lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Idônea, in casu, é
a garantia realizável praticamente (é, v.g., a fiança prestada por alguém que disponha de patrimônio exequível), e suficiente é aquela que cobre todo o valor de eventual prejuízo que a execução provisória possa acarretar ao executado
(é, por exemplo, a hipoteca ou o penhor de um bem de valor igual ou superior ao do prejuízo temido).
Deve o juiz ser rigoroso na aferição da garantia, para evitar situações de falsa caução, em que, por exemplo, se ofereça título cambiário subscrito pelo próprio exequente ou fiança de quem não tenha patrimônio compatível com o valor da execução
. O arbitramento deve observar um critério de razoabilidade, de previsão dos eventuais danos e prejuízos que o devedor possa sofrer. Permitir a execução provisória sem acautelamento integral do risco de prejuízo para o executado equivale a ultrajar o decido processo legal realizar um verdadeiro confisco de sua propriedade, ao arrepio das normas constitucionais que protegem tal direito.”
(in Processo de execução e cumprimento da sentença. 29 ed. rev. e atual. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2017, p. 989).

Logo, a prestação de caução mediante Nota Promissória firmada pelo próprio agravado, ainda mais quando beneficiário da Gratuidade de Justiça, não tem o condão de permitir que o levantamento dos valores constritos seja autorizado irrestritamente, porquanto, ressalte-se, a incerteza que permeia o título executivo extrajudicial recomenda cautela, com o intuito de preservar os direitos do agravante/executado caso seja vencedor na ação de execução originária do presente Agravo de Instrumento.

Corroborando o raciocínio, cito julgado do TJ – SP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Pendência de ação anulatória, ajuizada pelos executados, em que a validade do título é debatida – Decisão que determinou que sejam obstados os levantamentos dos valores constritos na ação de execução – Levantamento possível, desde que seja prestada caução idônea e suficiente, diante da incerteza que permeia o título executivo extrajudicial – Caução imposta com fundamento no poder geral de cautela do magistrado que autoriza a adoção das medidas necessárias para garantir a eficácia da execução – Decisão parcialmente reformada para autorizar o levantamento, desde que prestada caução idônea – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22668944220208260000 SP 2266894-42.2020.8.26.0000, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 09/02/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, condicionando o levantamento de valores à prestação de caução idônea, com garantia de solvabilidade, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por ser a melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém, 09/03/2021